Tribunal: TJES
Processo: 0012383-42.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012383-42.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO AUGUSTO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONSUMIDOR
–
CARTÃO DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, tampouco conduz à procedência automática da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por GERALDO AUGUSTO contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO, aqui Apelada, condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignado, o Apelante sustenta, em seu arrazoado (fls. 53/70), fazer
jus
a indenização por danos morais em razão de negativação supostamente indevida do seu nome ocasionada por falha no serviço prestado pela Apelada.

Sob tal argumento, pugna o Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja o seu pedido inicial julgado procedente, condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por GERALDO AUGUSTO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face da DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO, aqui Apelada, condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignado, o Apelante sustenta, em seu arrazoado (fls. 53/70), fazer
jus
a indenização por danos morais em razão de negativação supostamente indevida do seu nome ocasionada por falha no serviço prestado pela Apelada.

Sob tal argumento, pugna o Apelante pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja o seu pedido julgado procedente, condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Pelo que se infere dos autos, a Apelada promoveu a inscrição do nome do Apelante junto ao SPC, em 21.11.2018, relativamente a um débito de R$ 73,88 (setenta e três reais e oitenta e oito centavos), oriundo de fatura do cartão de crédito contratado sob o nº 8534.1700.9809.1530 (fls. 28).

Segundo o relato inicial, em virtude do pagamento em atraso da cobrança com vencimento em 15.05.2018, após o fechamento da fatura do mês subsequente, a Apelada efetuou o parcelamento do débito em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas de R$ 61,18 (sessenta e um reais e dezoito centavos), que passaram a ser lançadas nas faturas do cartão de crédito do Apelante a partir do mês de julho de 2018.

Conquanto tenha, em um primeiro momento, deferido o pedido liminar para determinar a suspensão da negativação efetivada em desfavor do Apelante, o Juízo da causa, mesmo com a decretação da revelia da Apelada, julgou improcedente a pretensão autoral sob o seguinte argumento:

[...] no caso em questão, o próprio autor afirma que realizou o pagamento da parcela do mês 05 em atraso, quando do pagamento desta, nos termos da legislação civil, deveria ter pago o valor acrescido de juros e correção monetária, no entanto, pagou o valor simples – ou seja, aquele que deveria ter pago caso o pagamento tivesse sido efetuado antes da data do vencimento da fatura. Em outras palavras, os documentos dos autos demonstram que o autor realizou o pagamento a menor da fatura vencida em maio, haja vista que, apesar de pagá-la em atraso, não efetuou o pagamento do valor devido a título de juros pela sua mora.

Sabe-se que, quando se trata de cartão de crédito e o valor da fatura não é integralmente quitado, a instituição financeira procede, de forma automática, o parcelamento da quantia não paga. Além disso, os documentos apresentados nos autos não são suficientes para provar que houve o pagamento integral da parcela do mês 06, o que, consequentemente, faria com o que o valor remanescente da referida fatura fosse cobrado no mês subsequente, não sendo, assim, verossímil a alegação da parte autora de que o parcelamento da fatura ocorreu contra a sua vontade, já que esta não logrou êxito em demonstrar nos autos a quitação integral das faturas vencidas em maio e junho, o que, apesar da revelia da parte ré, impede a procedência da demanda. [...]

Portanto, considerando que o autor não produziu provas suficientes que comprovassem os seus direitos e que de fato efetuou o pagamento integral das parcelas que alega terem sido pagas, a rejeição da pretensão autoral é medida que se impõe. [fls. 50]

Sabe-se, a esse respeito, que o reconhecimento da revelia não implica, necessariamente, a procedência dos pedidos autorais.

A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1110702/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 06/03/2018)
.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0014865-62.2012.8.08.0049, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

[...]

6 – O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os efeitos da revelia são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção. (REsp 1693660/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07-12-2017, DJe 19-12-2017).

[...]

No caso dos autos, como bem salientado pelo Juiz de Direito
a quo
, os documentos juntados pelo Apelante não são hábeis a demonstrar o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a negativação efetivada em seu desfavor.

Afinal, enquanto o débito apontado no cadastro de proteção ao crédito tinha como data de vencimento o dia 15.10.2018 (fls. 28), o Apelante limitou-se a instruir a sua petição inicial com cópia da fatura vencida em 15.07.2018 (fls. 27), deixando de tecer quaisquer considerações a respeito dos valores efetivamente cobrados em outubro daquele ano.

A importância atribuída a cada prestação do parcelamento por ele impugnado, ademais, é inferior à dívida negativada, impondo-se reconhecer a fragilidade da prova documental que, por opção do próprio Apelante (fls. 45), não foi oportunamente corroborada por evidências outras em fase de instrução probatória.

Nesse cenário, impõe-se convir que o recurso de apelação não merece provimento, uma vez que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, prescrito no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a este nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, preservando, no entanto, a suspensão de exigibilidade da aludida verba (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 01.08.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 1º/08/2023.